Tribunal: TJPA
Processo: 0801915-17.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801915-17.2020.8.14.0024

APELANTE: ARILSON DOS SANTOS SOUSA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.PEDIDO ÚNICO DE CONDENAÇÃO AO VALOR MÁXIMO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ EM PERCENTUAL MÁXIMO DE 20%. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Por força do art.326 do CPC/15, poderia a parte ter requerido ALTERNATIVAMENTE que no caso de se constatar que a invalidez não foi total, a condenação fosse determinada conforme a tabela legal, entretanto assim não o fez, sendo que seu único pedido foi para a condenação da seguradora ao valor máximo do seguro.

II - O que acontece é que as partes que têm qualquer tipo de lesão permanente e em qualquer grau de intensidade se lançam na aventura jurídica de pleitear o valor máximo da indenização, ao total arrepio da lei vigente que estabelece que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

III -
No que tange ao percentual arbitrado contra o qual se insurge o Apelante, a sentença já o estabeleceu no valor máximo previsto em lei, qual seja o de 20% (vinte por cento).

IV -
Não há razões para que sejam os honorários arbitrados a partir de regra excepcional, tendo em vista os critérios já elencados em lei, posto que a causa é de menor complexidade, não demandou tanto tempo e nem trabalho excepcional.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801915-17.2020.8.14.0024

APELANTE: ARILSON DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARILSON DOS SANTOS SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente seu pedido teria sido indeferido pela seguradora, o que ensejou a propositura da presente ação, na qual requerer o pagamento do valor máximo.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

Foi realizada a perícia oficial.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Seguradora ao pagamento do valor complementar de
R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais)
, com a incidência de correção monetária desde o acidente e de juros a partir da citação válida.

Tendo considerado a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, 2º do CPC, na proporção de 40% para o autor e 60% para o réu, nos termos do art. 85, “caput”, do CPC.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação, insurgindo-se contra a distribuição do ônus de sucumbência, sob a alegação de que o Autor teria se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, que consistiam em receber o valor indenizatório, o que teria sido reconhecido.

Pleiteou a reforma dos honorários para que fossem majorados, uma vez que a quantia a ser recebida seria irrisória.

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801915-17.2020.8.14.0024

APELANTE: ARILSON DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARILSON DOS SANTOS SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

A insurgência do Apelante gira em torno da distribuição e do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência.

Compulsando os autos, verifiquei que não assiste razão ao inconformismo do Recorrente, senão vejamos.

Analisando a peça de ingresso do Autor, verifiquei que seu pedido é um só, a saber, a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo a título de seguro DPVAT, senão vejamos:

Que julgue procedente a presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o pagamento ao Requerente, da Diferença do Seguro Obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão da sua INVALIDEZ, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do acidente, 27/01/2019, com fulcro nas Súmulas nº 43 e 54 do STJ e art. 398 do Código Civil, os quais deverão incidir até o dia em que a Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro.

Ressalto que, por força do art.326 do CPC/15, poderia a parte ter requerido ALTERNATIVAMENTE que no caso de se constatar que a invalidez não foi total, a condenação fosse determinada conforme a tabela legal, entretanto assim não o fez.

O que acontece é que as partes que têm qualquer tipo de lesão permanente e em qualquer grau de intensidade se lançam na aventura jurídica de pleitear o valor máximo da indenização, ao total arrepio da lei vigente que estabelece que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

Portanto, claramente houve sucumbência recíproca no caso concreto, uma vez que o único pedido feito elo Autor foi atendido em parte.

No que tange ao percentual arbitrado contra o qual se insurge o Apelante, ressalto que a sentença já o estabeleceu no valor máximo previsto em lei, qual seja o de 20% (vinte por cento).

Não vejo razões para que sejam os honorários arbitrados a partir de regra excepcional, tendo em vista os critérios já elencados em lei, posto que a causa é de menor complexidade, não demandou tanto tempo e nem trabalho.

Logo, não há o que ser modificado na sentença vergastada.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/07/2024